Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO PERÍODO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Considerando que os valores a serem restituídos estão compreendidos no período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, e que a sentença exequenda determinou a correção monetária desde a exação, deve-se observar a legislação pertinente à época do ato.
2. Deve-se aplicar o índice de correção da Justiça Federal até a vigência da Lei Complementar n. 12, de 22/07/1996, que adotava a Taxa Selic. Após, os cálculos deverão observar as normas então vigentes: LEI COMPLEMENTAR n. 12, de 22/07/1996, LEI COMPLEMENTAR No 435, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001; LEI COMPLEMENTAR N. 943, DE 16/04/2018 e a EC 113/2021.
3. Os juros observarão o índice da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado, como afirmado na sentença.
4. Acolheu-se os embargos de declaração com efeitos infringentes.